Tribunal: STF
Processo: ARE 1508061
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA (ART. 129, § 13 C/C ART. 150, § 1º C/C ART. 147, CAPUT, TODOS DO CP NA FORMA DO ART. 5º, INCISO III E SEGUINTES DA LEI N.º 11.340/2006)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITOU A REITERAR A G E N É R I C A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE P R O V A S – DESCABIMENTO – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE ATESTAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO – CONDENAÇÃO APOIADA EM ELEMENTOS COGNITIVOS ROBUSTOS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMONIOSA E PREPONDERANTE EM ILÍCITOS DESTA ESPÉCIE – ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ E TJ/SE – INCIDÊNCIA DO ART. 387, IV, DO CPP QUE NÃO E N S E J A DESLUSTRE AO T E X T O CONSTITUCIONAL COMO ANSEIA A D E F E S A – REQUISITOS ATENDIDOS – APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Confrontação entre a tese recursal e os elementos de provas reunidos. Prevalência da pretensão acusatória; 



    2. Palavra da vítima que ostenta caráter de relevo em ilícitos desta envergadura. Orientação do STJ e TJ/SE; 



    3. Pedido encartado pelo Ministério Público que se mostra idôneo a atrair a regra do art. 387, IV, do CPP, conformando-se ao entendimento do STJ e TJ/SE;



     4. Recurso conhecido e desprovido. - (e-doc. 11, p. 1-3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e-doc. 13).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a alegada violação à Constituição Federal seria apenas reflexa, demandando a análise da legislação infraconstitucional (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, pontuo que esta Suprema Corte já assentou que questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm a natureza infraconstitucional, aplicando-se ao caso a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF.



    6. Além do mais, a essência da controvérsia aqui apresentada — condenação ao valor mínimo por danos morais no contexto de violência doméstica contra a mulher — já foi objeto de julgamento pelo colegiado da Segunda Turma desta Suprema Corte no ARE nº 1.369.282, em que assim definiu:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO. 1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial (...). 



    (ARE nº 1.369.282 AgR/SE, Red. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/09/2023, p. 01/12/2023; grifos acrescidos). 



    6. Ainda que não bastasse, cabe apontar que os precedentes relacionados nas razões do agravo não se encaixam na hipótese dos autos. Isso porque a indenização por dano moral foi deduzida desde a denúncia (e-doc. 5, p. 5), portanto, sendo em tese submetida, e desde logo, ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios de impugnação previstos na legislação processual.



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator